Tribunal: TJSP
Processo: 1008601-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA – Adequação ao decidido em recurso especial, no qual se determinou a aplicação da prescrição decenal – Pretensão ao ressarcimento dos valores desembolsados com as indenizações, custas judiciais, honorários advocatícios sucumbências e honorários advocatícios contratuais em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários da segunda apelante

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA – Adequação ao decidido em recurso especial, no qual se determinou a aplicação da prescrição decenal – Pretensão ao ressarcimento dos valores desembolsados com as indenizações, custas judiciais, honorários advocatícios sucumbências e honorários advocatícios contratuais em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários da segunda apelante – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento da apelação da segunda apelante e cabimento em parte da apelação do primeiro apelante – Questões relacionadas ao termo inicial do prazo prescricional e às verbas que devem ser ressarcidas já atingidas pela coisa julgada – Ausência, contudo, de comprovação da realização de todos os pagamentos por parte da primeira apelante – Aplicação da prescrição decenal que permite o ressarcimento de todos os depósitos judiciais e honorários advocatícios contratuais cujo pagamento restou comprovado nos autos – Sucumbência recíproca mantida – APELAÇÃO da segunda apelante não provida e APELAÇÃO do primeiro apelante provida em parte, para condenar a segunda apelante ao ressarcimento de todos os valores referentes a depósitos judiciais e honorários advocatícios contratuais que restaram comprovados nos autos – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC somente em desfavor da segunda apelante.